Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Os autos retornaram em razão de Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 50897980; fl. 30) o qual, ao apreciar Recurso Especial (ID 43088337) interposto por BRASIL INTER COMEX ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos e este Tribunal de Justiça para apreciação sobre a alegação de que tanto nos memoriais de julgamento e nos embargos de declaração, houve a informação da ocorrência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que não restou oportunizada a parte recorrente a possibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Recurso Especial - REsp 2070125/DF (2023/0138105-9) considerou que os embargos de declaração interpostos pela BRASIL INTER COMEX ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA abarcaram aspectos de índole fático-probatória, motivo pelo qual determinou-se o retorno dos autos à origem. Em síntese, a parte embargante alega que ao sobrevir Sentença, as partes interpuseram recurso de Apelação. Entretanto, a ora embargante não teria sido intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal. Pois bem. Na hipótese vertente, sobre eventual violação dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, o Acórdão combatido assim se manifestou: “[Omissis] Por fim, a parte embargante alega não ter sido intimada para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal. Sobre o tema, coaduno com entendimento exarado por este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. A irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões deve ser aduzida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, consoante dispõe o artigo 278 do Código de Processo Civil. II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. III. Recurso desprovido.” (Acórdão 1138997, 20150111438710APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 626/630) [Omissis]” Conforme se verifica da leitura dos autos, na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente com intuito de afastar o ato coator que consistiu na exigência do DIFAL-ICMS, no Distrito Federal. Sobreveio Sentença que, confirmando a liminar, concedeu parcialmente a segurança. Do referido ato foi registrado ciência pelo causídico, Dr. Marcelo Guarita Borges Bento, em 28.04.2021. Em 03 de maio de 2021, a parte impetrante opôs Embargos de Declaração acerca da Sentença e, em 05 de maio de 2021, o Distrito Federal interpôs Apelação (ID 28377639). Nos termos da certidão (ID 28377646), transcorreu in albis o prazo para o Distrito Federal apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, tendo apresentado apenas o recurso de apelação de ID 28377639. Foi proferida Sentença em Embargos de Declaração (ID 93721214), analisando as questões levantadas nos embargos opostos. Esta Sentença foi publicada em 08 de junho de 2021. Em 28 de junho de 2021, a parte impetrante, BRASIL INTER COMEX ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI, interpôs recurso de apelação (ID 28377651). O Distrito Federal foi intimado para apresentar contrarrazões, no entanto deixou transcorrer “in albis” o prazo. Os autos foram remetidos para o segundo grau. Com efeito, urge reconhecer ausência de intimação da parte embargante para apresentar Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal. Assim, visando preservar os Princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório e Ampla Defesa é o caso de determinar a ANULAÇÃO do Acordão de ID 39402484 a fim de conceder à parte embargante a oportunidade de apresentar Contrarrazões à Apelação interposta pelo Distrito Federal. Intimem-se a parte embargante pra apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 1.010, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I.